Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O fato relevante. Desde outubro de 2015 o autor estava cadastrado como motorista parceiro na plataforma da ré e, sem motivação ou prévio aviso, em junho de 2024 o seu cadastro suspenso de forma definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) o direito do autor/recorrente ao restabelecimento da conta como motorista parceiro da ré/recorrida; (ii) a responsabilidade da ré pela indenização dos lucros cessantes e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça concedida (ID 67020122), ora ratificada, ante a presença dos requisitos legais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. A reparação de danos decorre da prática de ato ilícito (CC, art. 927), o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem (CC, art. 186).
6. O contexto probatório comprovou que o autor/recorrente descumpriu os termos e condições gerais estabelecidos pela plataforma, conforme demonstram os diversos relatos de usuários do serviço de aplicativo de transporte (ID 67020045 - Págs. 25 a 32), de forma que é direito potestativo do contratante rescindir unilateralmente o vínculo com o motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual (CC, art. 421 e 422). No mesmo sentido: Acórdão 1847504, 07096682320218070009, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Outrossim, diferente do alegado, o autor foi notificado do seu descredenciamento e teve oportunidade de exercer o contraditório (ID 67020045 - Págs. 33 a 36). Com efeito, a forma da comunicação entre o motorista parceiro e a empresa responsável pelo credenciamento do serviço de transporte deve ser célere, inerente ao mundo digital, motivo pelo qual a notificação por meio eletrônico atende ao exercício do contraditório no âmbito privado. No mesmo sentido: Acórdão 1950560, 0710746-71.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.
8. Destarte, não comprovada conduta ilícita ou arbitrária, deve ser afastada a responsabilidade da ré/recorrida pela reparação dos lucros cessantes e danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sentença confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 421, 422 e 927; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847504, 07096682320218070009, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1950560, 0710746-71.2024.8.07.0001, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. julgamento: 27/11/2024.